Tribunal: TJSP
Processo: 1002843-96.2018.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1002843-
96.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes JOÃO
LUCAS NEGRI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JHENIFFER JACQUELINE DE
GODOI NEGRI (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002843-96.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 03392C
2
Agravo Interno - Digital
Processo no. 1002843-96.2018.8.26.0451/50000
Comarca: 6a Vara Cível de Piracicaba
Magistrado: Dr. Maurício Habice
Agravante: João Lucas Negri menor representado pela genitora
Jheniffer Jacqueline de Godoi Negri
Agravada: UNIMED campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Voto no 03392C

AGRAVO INTERNO. Interposição contra ACÓRDÃO proferido
nos autos da apelação interposta pela ré UNIMED. DECISÃO
COLEGIADA que deu provimento em parte ao recurso da
operadora UNIMED. Irresignação do autor. Inadmissibilidade.
Inteligência do art. 253 do Regimento Interno do E. TJSP e art.
1.021 do CPC. Agravo interno que só pode ser interposto em face
de decisão monocrática. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de agravo interno interposto por João Lucas
Negri, menor representado pela genitora Jacqueline de
Godoi Negri, contra o V. Acórdão de fls. 445/453, que DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela embargada,
excluindo da condenação a cobertura de avaliação pedagógica
e a indenização por danos morais.
Insurge-se o autor alegando, em resumo, que este Relator,
“de forma unilateral”, reformou a r. sentença de primeiro grau,
afastando o dever da UNIMED em custear o acompanhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002843-96.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 03392C
3
pedagógico do autor, apesar da prescrição médica para tanto,
além de afastar a indenização por danos morais, julgando,
portanto, de forma contrária à pacífica jurisprudência da Corte.
Discorre sobre os benefícios alcançados com o tratamento
desenvolvido até aqui e ressalta que havendo prescrição
médica, qualquer recusa por parte da operadora de plano de
saúde é abusiva, aliás, conforme dispõe a Súmula n.o 102 do
TJSP.
Pugna pelo provimento do agravo interno, para o fim de
suspender os efeitos do V. Acórdão e reestabelecer a r. sentença
recorrida.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Reza o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto
ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
Como se vê, somente cabe agravo interno contra decisão
monocrática, proferida pelo relator. Contudo, claramente não é a
hipótese dos autos, embora o recorrente insista em afirmar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002843-96.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 03392C
4
contrário.
Insurge-se o recorrente contra o V. Acórdão de fls.
445/453, ou seja, contra uma decisão colegiada, proferida por esta
Corte em sessão permanente e virtual realizada em 26.02.2020, com
a participação dos Desembargadores, Dra. Ana Maria Baldy e Dr.
Costa Netto.
O Colegiado julgou o recurso de apelação interposto pela
ré UNIMED dando-lhe provimento em parte. Não se trata, portanto, de
decisão “unilateral”.
Diante de tal panorama, forçoso concluir, portanto, que
não se trata de decisão atacável por meio de agravo interno.
Nesse sentido, colaciono julgados desta E. Corte:
“Agravo Regimental - Interposição contra decisão
proferida por Órgão Colegiado
Inadmissibilidade - Ausência de
previsão legal Recurso inadmissível Inteligência dos artigos 932,
inciso IV e 1.021, ambos do CPC e artigo 253 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido.” (Agravo n.o
2129594-14.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cláudio Marques,
Décima Quarta Câmara de Direito Público, j. 29.09.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002843-96.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 03392C
5
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição fundada no artigo 1.021, 'caput' do Código de Processo
Civil/2015. Decisão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto. Artigo 253 do Regimento Interno do TJSP.
Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Inadmissibilidade.
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
n.
2090169-43.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho,
Décima Terceira Câmara de Direito Público, j. 28.09.2016).
Tratando-se, pois, de erro grosseiro, inaplicável o princípio
da fungibilidade recursal.
Nesse diapasão é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO
COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É cediço o não cabimento de agravo interno contra decisão
proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro a reiteração
do presente recurso. 2. Agravo interno não conhecido." (AgInt no
AgRg no AREsp 806645/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, j. 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002843-96.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 03392C
6
Pelo exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
eis que incabível na espécie.
Rodolfo Pellizari
??
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002843-96.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 03392C
7